Tribunal: TJSP
Processo: 2255386-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito civil. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do leilão já realizado. Ausentes os requisitos para concessão da medida.
1. Decisão que indeferiu a suspensão de efeitos de leilão extrajudicial de imóvel dado em alienação fiduciária.
2. Recurso da autora desacolhido.
3. Não preenchidos os requisitos do art.

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito civil. Ação anulatória de leilão extrajudicial. Pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do leilão já realizado. Ausentes os requisitos para concessão da medida.
1. Decisão que indeferiu a suspensão de efeitos de leilão extrajudicial de imóvel dado em alienação fiduciária.
2. Recurso da autora desacolhido.
3. Não preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC. Elementos insuficientes a demonstrar probabilidade do direito afirmado. Consolidação da propriedade do imóvel ocorrida em 19/09/2022. Ação ajuizada em 18/07/2024. Inadimplemento reconhecido pela autora. Alega realização de vários acordos. Cognição sumária que leva à aparente regularidade da consolidação da propriedade fiduciária em favor do agravado.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.